Tribunal: TJPA
Processo: 0009103-19.2016.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009103-19.2016.8.14.0062

APELANTE: JADSON SILVA LIMA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 00091031920168140062

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: JADSON SILVA LIMA (ADVOGADOS: MARCEL RODRIGUES DOS SANTOS, LUIS GUSTAVO CARVALHO DOS SANTOS E ALEXANDRE ARAÚJO GOULART)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO - EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES – FURTO QUALIFICADO – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – CRIME PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO - CONCURSO MATERIAL DE CRIMES MANTIDO. Relevância à palavra dos policiais que efetuaram a prisão do réu, eis que dotada de fé pública, e por estarem no exercício de suas funções.
Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório, sobretudo quando firme e corroborada por outros elementos de prova.
Ocorre o concurso material de crimes quando o agente pratica dois ou mais crimes distintos, mediante mais de uma ação, com fundamento no art. 69, do CP, razão pela qual as penas devem ser somadas. Pena pecuniária reduzida de ofício. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 00091031920168140062

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: JADSON SILVA LIMA (ADVOGADOS: MARCEL RODRIGUES DOS SANTOS, LUIS GUSTAVO CARVALHO DOS SANTOS E ALEXANDRE ARAÚJO GOULART)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por JADSON SILVA LIMA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara única de Tucumã, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções dos arts. 155, §§ 1º e 4º, IV, e 157, § 2º, I e II, c/c art. 69, caput, todos do CP, fixando-lhe a pena de 8 anos de reclusão em regime inicialmente semiaberto e pagamento de 65 dias multa.

Narra a peça acusatória que: “
No dia 01/12/2016, por volta das 02h, os denunciados arrombaram a porta de acesso da Escola Donato de Andrade, neste município, e subtraíram coisa móvel, 01 data show, 02 microfones, 01 microsystem, 01 roteador, 01 cesta da Cacau Show, 01 garrafa de vinho e 01 panetone. No dia 02/12/2016, por volta das 20h, a vítima (...) se encontrava em frente a sua residência, localizada na Av. Amazonas, apto. 18, Setor Biquinha, neste município, quando foi abordada pelos denunciados em uma motocicleta Titan da cor preta, sem placa, momento que o denunciado Flavio desceu da garupa da referida motocicleta com um revólver calibre 32 e anunciou o assalto, ordenando a vítima que lhe entregasse o aparelho celular (LG-K8), o que foi atendido, após a entrega do bem móvel, os denunciados evadiram-se para lugar ignorado. No dia 29/11/2016, por volta das 21h40min, a vítima Poliana Jorge da Silva, (...), se encontrava em frente a sua residência, localizada na Rua das Hortências, nº 872, neste município, quando foi abordada pelos denunciados em uma motocicleta Bros da cor vermelha, sem placa, momento em que o denunciado Jadson desceu da garupa da referida motocicleta com um revólver e anunciou o assalto, momento em que a vítima saiu correndo e jogou seu aparelho celular (Samsung Gran Prime) no chão, ocasião que o denunciado Jadson pegou o referido aparelho e avadiram-se para lugar ignorado. No final do mês de novembro de 2016, a vítima Gilvana Araújo Dias da Silva, fl. 11, trafegava em sua motocicleta as proximidades da Escola CPA, neste município, quando foi abordada pelos denunciados em uma motocicleta Titan da cor preta, sem placa, momento em que o denunciado Flavio desceu da garupa da referida motocicleta com um revólver e anunciou o assalto, ordenando a vítima que lhe entregasse o aparelho celular (...), o que foi atendido, após a entrega do bem móvel os denunciados evadiram-se para lugar ignorado. (...).
” (sic)

Denúncia recebida em 19 de dezembro de 2016, ID-7647473.

Aduz o Apelante que não praticou o crime de roubo, eis que as vítimas Gilvana e Erilene reconheceram apenas uma pessoa de pele morena e com tatuagem, características que não possui uma vez que tem pele branca sem tatuagem. Alega que mesmo sem provas suficientes fora condenado pelo crime de roubo. Alega que a condenação é improcedente, uma vez que em nenhum momento foi reconhecido pelas testemunhas ou pelas vítimas. Requer sua absolvição quanto ao crime de roubo, diante da ausência de provas. Alternativamente, pretende o afastamento da causa de aumento da pena, eis que a arma de fogo não foi encontrada; que a pena seja fixada no mínimo legal, pois é réu primário e de bons antecedentes; que seja aplicado concurso formal, com uma só penalidade aumentada em 1/6.

Contrarrazões pelo Ministério Público, ID-7647487.

Parecer Ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 29/04/2022

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

PROCESSO Nº 00091031920168140062

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: JADSON SILVA LIMA (ADVOGADOS: MARCEL RODRIGUES DOS SANTOS, LUIS GUSTAVO CARVALHO DOS SANTOS E ALEXANDRE ARAÚJO GOULART)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por JADSON SILVA LIMA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara única de Tucumã, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções dos arts. 155, §§ 1º e 4º, IV, e 157, § 2º, I e II, c/c art. 69, caput, todos do CP, fixando-lhe a pena de 8 anos de reclusão em regime inicialmente semiaberto e pagamento de 65 dias multa.

Aduz o Apelante que não praticou o crime de roubo, eis que as vítimas Gilvana e Erilene reconheceram apenas uma pessoa de pele morena e com tatuagem, características que não possui, uma vez que tem pele branca sem tatuagem. Alega que mesmo sem provas suficientes fora condenado pelo crime de roubo. Alega que a condenação é improcedente, uma vez que em nenhum momento foi reconhecido pelas testemunhas ou pelas vítimas. Requer sua absolvição quanto ao crime de roubo, diante da ausência de provas. Alternativamente, pretende o afastamento da causa de aumento da pena, eis que a arma de fogo não foi encontrada; que a pena seja fixada no mínimo legal, pois é réu primário e de bons antecedentes; que seja aplicado o concurso formal, com uma só penalidade aumentada em 1/6 e, por fim, que seja fixada a indenização no patamar mínimo e reconhecido seu direito de recorrer em liberdade, a fim de garantir o direito de continuar seus estudos.

A materialidade do delito restou comprovada diante dos depoimentos colhidos em juízo e diante do boletim de ocorrência policial, ID-7647469, auto de entrega, ID-7647470 e auto de apresentação e apreensão de objeto. A autoria do delito se comprova diante dos depoimentos colhidos em juízo, das vítimas e testemunhas, como a seguir transcrevo:

A vítima Poliana Jorge da Silva afirmou em juízo que:
“(...) eu estava no portão da minha casa quando eles passaram de moto devagarinho, depois voltaram e desceram da moto e o portão da minha casa estava meio aberto; que ele desceu da moto e falou para eu passar o telefone, afastou o portão e me colocou a arma; que eu joguei o telefone e saí correndo; eles tinham uma arma de fogo; que minha irmã saiu correndo também; que ele ficou apontando a arma; que não recuperei o celular; (...) que deu para ver o da moto, era moreno, bem moreno; o que estava armado era o que desceu da moto e estava na garupa, que eu não reconheci na foto
.”

A testemunha VERA REGINA DA SILVA, vice-diretora da escola municipal, afirmou que:
“(...) da sala de informática foi um roteador e uma antena; da sala da diretoria foram dois microfones, um microsystem e um data show, uns 5 a 6 mil reais tudo; que eles entraram pela secretaria onde tinha uma porta de vidro quebrada e tinha um armário fazendo uma porta; que o JADSON era aluno matriculado; que os bens estavam com os dois, como falaram; que o JADSON era o de camisa vermelha
.”

A testemunha ANTÔNIO SÉRGIO VASCONCELOS, policial civil,

relatou que:
“(...) o delegado pediu para eu e a investigadora Maria ir na escola porque tinha acontecido um furto lá com arrombamento; que analisando a imagem, deu para identificar uma pessoa conhecida que praticou pequenos furtos e era esse JADSON que eu vi nas filmagens; que ele estudava nessa escola e eu já sabia o endereço dele e convidei a Maria e fomos até o local e ele confessou que tinha entrado lá na companhia de Flávio e de lá subtraiu alguns objetos; (...) que JADSON colaborou e entregou o Flávio, mas este não colabora
.”

A testemunha, policial civil MARIA IGINA SOARES, disse que:
“(...) eu participei da prisão; que a diretora da escola disse que tinham arrombado a escola e furtado alguns objetos; que lá tinha uma porta com problema e eles a empurraram para entrar na escola; que a partir das imagens conseguimos observar o de camisa vermelha, o primeiro acusado, que era aluno de lá; que fomos até a casa dele e ele confessou que tinha feito o furto; que dentro de uma bolsa encontramos um vinho e um panetone da cesta e no final da casa encontramos o DVD e um microfone; que ele começou a confessar e nos levou até a rua Graviola, perto da escola, onde encontramos num terreno baldio os equipamentos da escola; que nas imagens havia duas pessoas e conversando ele nos levou até o Flávio que não estava na casa dele, estava em outra casa e lá nós encontramos o roteador.
(...).”

Ressalto que deve ser dada a devida relevância à palavra dos policiais que efetuaram a prisão do réu, eis que dotada de fé pública, e por estarem no exercício de suas funções no momento da prisão. Nesse sentido, é o entendimento da Jurisprudência Pátria, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME (NATUREZA DA DROGA). ANÁLISE DESFAVORÁVEL. CABIMENTO. (...)
Depoimentos prestados por policiais são merecedores de fé, na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas atribuições, especialmente

quando estão em consonância com as demais provas.
(...). (TJ-DF - Apelação Criminal: APR 20140111055479 – Turma Julgadora: 2ª Turma Criminal – Relator: Des. SOUZA E AVILA – Publicação: Publicado no DJE: 22/01/2016. Pág.: 166) (destaquei)

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS - REDUÇÃO DAS PENAS - INVIABILIDADE. (...)
O depoimento de policiais pode servir de referência na verificação da materialidade e autoria delitivas, bem como funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação, mormente quando colhido em juízo, com a observância do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de prova.
(TJ-MG - Apelação Criminal: APR 10558130021782001 MG – Órgão julgador: Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL – Relator: Des. Flávio Leite – Publicação: 25/01/2016) (destaquei)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. NEGATIVAÇÃO IDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ARMA BRANCA. PATAMAR DE AUMENTO NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA FASE. DESPROPORCIONALIDADE NÃO DETECTADA. CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. 1. Efetivamente demonstradas a autoria e a materialidade dos delitos cometidos pelo réu (roubo majorado pelo uso de arma de fogo, concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas), a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas. 2.
É pacífico nesta Corte de Justiça o entendimento de que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório, sobretudo quando firme e corroborada por outros elementos de prova, sobretudo o reconhecimento inequívoco do réu pelas vítimas.
(...). (TJDFT - Relator: CRUZ MACEDO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no PJe: 27/2/2020) (DESTAQUEI)

Sendo assim, não há que se falar em absolvição por ausência de provas., uma vez que o recorrente foi devidamente reconhecido pelos policiais.

Passo, então, ao exame da dosimetria da pena.

Requer o afastamento da causa de aumento da pena, eis que a arma de fogo não foi encontrada; que a pena seja fixada no mínimo legal, pois é réu primário e de bons antecedentes; que seja aplicado o concurso formal, com uma só penalidade aumentada em 1/6.

1)

COM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2º, I e II, do CP:

A pena base foi fixada no mínimo legal, ou seja, em 4 anos de reclusão e pagamento de 30 dias multa. Mantenho, portanto, a pena em 4 anos de reclusão, ou seja, no mínimo legal, diante da proibição à
reformatio in pejus
. Quanto à pena pecuniária, fixo-a também no mínimo legal, 10 dias multa, eis que inexistem circunstâncias desfavoráveis ao réu.

Na segunda fase da dosimetria, verifico que inexistem agravantes. Mantenho a atenuante da menoridade do réu, porém, deixo de reduzir a pena diante do disposto na súmula 231 do STJ. Sendo assim, a pena deve permanecer em 4 anos de reclusão e 10 dias multa.

Inexistem causas de diminuição da pena. Mantenho ainda a fração de aumento da pena no mínimo, 1/3, diante do emprego de arma e do concurso de agentes, art. 157, § 2º I e II do CP, causas de aumento da pena que restaram devidamente comprovadas nos autos, conforme relato das testemunhas ouvidas em juízo. Logo, a reprimenda totaliza 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias multa.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...) 3. Para a configuração da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, é dispensável não só a apreensão do artefato utilizado, mas, também, o respectivo laudo técnico de eficiência para atestar sua potencialidade lesiva, bastando a existência de outros elementos nos autos que comprovem seu emprego, como a palavra firme e segura da vítima.” (TJDFT -
Acórdão 1231529
,
00005099220198070001, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Terceira Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no PJe: 3/3/2020.)

1)

COM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ART. 155, §§ 1º e 4º, IV, do CP:

A pena base foi fixada em 2 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 30 dias multa, considerando como negativa a circunstância referente à culpabilidade, a qual mantenho, pois o réu era aluno da escola onde foi realizada a conduta delituosa, demonstrando, portanto, maior reprovabilidade em sua conduta.

Ausentes circunstâncias agravantes. Mantenho as atenuantes de confissão espontânea e da menoridade do réu, razão pela qual mantenho a pena em 2 anos de reclusão e 24 dias multa.

Mantenho ainda a causa de aumento da pena prevista no § 1º do art. 155, eis que o crime foi praticado durante o repouso noturno, por volta de 2h da madrugada, pelo que mantenho a elevação da pena em 1/3, totalizando 2 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 32 dias multa.

O concurso material de crimes está presente no caso em comento, uma vez que o réu, mediante mais de uma ação, praticou dois crimes, devendo-se aplicar cumulativamente as penas privativas de liberdade. Sendo assim, resta a pena de 8 anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e pagamento de 45 dias multa.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...) 5. Ocorre o concurso material de crimes quando o agente pratica dois ou mais crimes distintos, mediante mais de uma ação, com fundamento no art. 69, do CP, razão pela qual as penas devem ser somadas." (TJDFT -
Acórdão n.1154012
, 20170710085055APR, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/2/2019, Publicado no DJE: 25/2/2019.)

Ressalto que a detração efetuada pelo MM. Juízo
a quo
não modifica o regime inicial de cumprimento da pena, que deve permanecer no semiaberto, nos termos do disposto no art. 33, § 2º, b, do CP.

Diante de tais considerações, afasto as pretensões do recorrente e mantenho a sentença ora recorrida, modificando apenas a pena pecuniária para reduzi-la, conforme mencionado anteriormente.

Ante o exposto, conheço do recurso, nego-lhe provimento e, de ofício, reduzo a pena pecuniária, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 31/05/2022